Tribunal: STF
Processo: HC 265407
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 226.240/MG. 
Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 218-C do Código Penal. 
Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 

In casu, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo, ao contrário do que assevera a defesa, a denúncia preenche todos os requisitos de estilo e contempla as imputações que recaem sobre a ré, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 
Nesse passo, a Corte local asseverou que, nesta fase inicial, há elementos de materialidade e indícios suficientes de autoria, compatíveis com os fatos apurados no inquérito policial. A conduta descrita é, em tese, típica, ilícita e culpável, com narrativa clara e bem delimitada dos atos atribuídos à paciente. A acusação baseia-se em documentos como o boletim de ocorrência registrado pela vítima, policial militar T. de S. B. S., trechos de conversa e fotos da ofendida, comprovante de transferência bancária para a conta da paciente, cópia da sindicância nº 17BPMM-002/16/23 e depoimentos colhidos na fase inquisitiva — incluindo o da própria paciente, que teria admitido a divulgação de imagens com nudez atribuídas à vítima. E ainda a Corte originária assentou que esses documentos são idôneos e suficientes para sustentar a denúncia e reforçar os indícios de autoria.
Além disso, o Tribunal de origem, quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais, entendeu que não há impedimento para o uso de capturas de tela como indícios ou elementos probatórios, já que representam forma documentada de um fato noticiado e não tiveram sua veracidade contestada pela paciente. Ademais, as alegações da defesa carecem de respaldo concreto, pois não apresentam indícios de adulteração das provas ou alteração na ordem dos diálogos — requisitos exigidos pela jurisprudência para eventual invalidação ou desentranhamento.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a quebra da cadeia de custódia não configura, por si só, uma nulidade processual, mas sim uma questão que impacta a força probatória dos elementos colhidos. Cabe ao juízo de origem avaliar essa circunstância à luz do caso concreto, especialmente durante a fase de instrução, momento em que todas as provas serão reexaminadas sob o amparo do devido processo legal. Nesse contexto, garante-se à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando que eventuais fragilidades na produção da prova sejam devidamente apreciadas e ponderadas antes da formação do juízo de mérito. 
Convém observar que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.
[...]
Diante do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a ausência de justa causa para a persecução criminal e a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para determinar o trancamento da Ação Penal”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 25 de novembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente